Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714838-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CLAUDIO ALVES DA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LITISCONSORTE PASSIVO. RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO DO CORRÉU. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. INCOMPATIBILIDADE COM O PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA MINHA VIDA”. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos de promessa de compra e venda e de financiamento do respectivo imóvel, e condenar os réus, solidariamente, a restituírem os valores pagos pelo autor, inclusive lucros cessantes. 2. Nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil, “sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”. No caso de litisconsórcio passivo, um dos réus não pode interpor recurso adesivo à apelação do corréu. 3. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, especificamente impugnados os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica. 4. In casu, evidente a pertinência subjetiva das rés para figurar no pólo passivo da demanda, visto terem celebrado os contratos cuja rescisão é pleiteada, sendo a construtora responsável pelo atraso na entrega da obra e a instituição financeira credora hipotecária. 5. No caso em exame, restou configurada a mora das rés quanto a entrega da obra, devendo, por isso, arcar com o pagamento integral dos valores desembolsados pelo autor, inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Consoante informativo de Jurisprudência no 340 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o atraso na entrega de imóvel financiado com recursos do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida” não enseja o recebimento de indenização por lucros cessantes. 7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, inteligência dos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC. 8. A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, devendo incidir, portanto, desde a data de cada desembolso efetuado pelo autor. 9. Recurso da construtora conhecido e parcialmente provido. Recurso da instituição financeira não conhecido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104 do Código Civil, ao argumento de não ser cabível a restituição do valor total pago pelo recorrido, sendo admissível a retenção de parte do montante, sob pena de ofensa aos princípios da função social, da boa fé objetiva e da autonomia privada das partes; b) artigos 394 e 405 do CC, alegando que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão e não da citação válida do réu. Nesse aspecto, assinalam divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, julgado da Corte Superior. Insurgem-se, sem contudo mencionar qualquer dispositivo legal supostamente malferido, com relação à rescisão contratual, tendo em vista que o imóvel foi dado em garantia para realização do financiamento, bem como quanto à não observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade no que se refere à atribuição de responsabilidade dos réus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, regular o preparo e há interesse em recorrer. De início, no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 104 do Código Civil, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (Tema 577), assentou que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Do trecho transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do precedente, razão pela qual, no aspecto, consoante previsão do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, nego seguimento ao apelo especial. Quanto às demais teses, passo ao respectivo exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 394 e 405 do CC, bem como ao dissenso interpretativo invocado no aspecto, porquanto a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento sufragado pela jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, não cabe dar curso ao inconformismo no que se refere às insurgências relativas à impossibilidade de rescisão contratual, e à inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência do instituto da preclusão consumativa, deixo de conhecer o segundo recurso especial (ID 21069407). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019